Tribunal: TJMT
Processo: 1023102-53.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023102-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), NOELI RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 030.051.589-85 (RECORRIDO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ORLANDO FRANCA MENDES DA SILVA - CPF: 594.691.961-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO ADESIVO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1023102-53.2020.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN e NOELI RODRIGUES DE CAMPOS
.

Recorridos:
MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN e NOELI RODRIGUES DE CAMPOS.

Data do Julgamento:
06/09/2024
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DAS PARTES EXECUTADAS NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA REFORMADA – PENHORA SOBRE OS PROVENTOS DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA E DE SUA FAMÍLIA - PRECEDENTES DO STJ - PENHORA DEVIDA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO.

1.

A regra da impenhorabilidade salarial não caracteriza direito absoluto e deve ser compatibilizada com o direito de crédito, desde que não viole o princípio constitucional da dignidade, garantindo a subsistência do devedor. Mitigação da impenhorabilidade adotada pelo STJ.

2.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, “admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.ª Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017)”.

3.

Ressalta-se, não ficou demonstrado que a penhora de 30% do provento acarretaria ofensa à dignidade da executada.

4.

A reforma da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença é medida que se impõe.

5.

Recurso adesivo interposto pela parte requerida não conhecido por falta de previsão legal. Entendimento consolidado no Enunciado nº 88 do FONAJE.

6.

Recurso do reclamante conhecido e provido.

7.

Recurso da reclamada não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens das devedoras, extinguiu o cumprimento de sentença.

O requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

A reclamada interpôs recurso adesivo e requer a reforma da sentença no sentido de que o cumprimento de sentença seja extinto, em razão da quitação do débito.

Devidamente intimados, apenas a reclamada apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso do reclamante.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi tentada a penhora de bens da parte devedora através dos Sistemas SISBAJUD e, em virtude de não se obter êxito, foi extinto o cumprimento de sentença.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“A parte exequente, diante da não localização de bens penhoráveis, pugna pelo bloqueio de 30% da renda líquida da executada, até o limite da obrigação atualizada, todavia, respeitando entendimento contrário, indefiro o requerimento com fulcro no artigo 833, inciso IV, do CPC, por se tratar de verba alimentar.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores recebidos pelo executado excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos, desde que, em qualquer caso, for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. No caso, conforme expressamente consignado pelo acórdão recorrido, o salário do devedor não é superior a 50 salários mínimos e a dívida não é de natureza alimentar, dessa forma, inviável a penhora do salário para quitação da dívida. Portanto, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo o teor da Súmula nº 83 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ; AgInt-REsp 2.010.313; Proc. 2022/0191479-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 02/12/2022) grifos nossos

___________________________________________________________________

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIFERENTE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. OCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE DE PARTE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei nº 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (RESP 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe de 26/08/2020). 2. No caso, o Tribunal de origem, a luz do conjunto fático-probatório, afastou a constrição sobre proventos de aposentadoria, com fundamento na impenhorabilidade de verba salarial para o pagamento de honorários advocatícios e em observância do mínimo necessário para a existência digna do executado. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ; AgInt-REsp 1.900.267; Proc. 2020/0266080-8; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/06/2023) grifos nossos

___________________________________________________________________

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE COMPROMETIMENTO DO SALÁRIO PELO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ORDEM DENEGADA. A ausência de comprovação de possíveis prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação implica na impossibilidade de acolhimento da pretensão judicial postulada.” (JECMT; MSCv 1000330-79.2022.8.11.9005; Turma Recursal Única; Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida; Julg 04/07/2022; DJMT 05/07/2022) grifos nossos

Considerando as tentativas frustradas de penhora via SISBAJUD e RENAJUD para o integral adimplemento do débito e a ausência de indicação de bens pelo exequente, não há outra alternativa senão a de ser extinto o presente feito sem resolução do mérito.

Com efeito, ante a não localização de bens da parte executada, a Lei nº 9.099/95 é enfática ao afirmar que:

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

[...]

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”

Posto isso, sem prejuízo de ulterior desarquivamento na hipótese de localização do devedor e/ou de bens passíveis de penhora ou de arresto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com fulcro nos artigos 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.”

O recorrente sustenta que a extinção do cumprimento de sentença deve ser afastada tendo em vista a possibilidade da penhora dos rendimentos da executada, uma vez que ela é servidora pública comissionada do Estado de Mato Grosso, e aufere renda mensal de R$ 4.846,76 (quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), conforme segue:

Pois bem. O ponto crucial da presente demanda perpassa pela possibilidade ou não da penhora de verba alimentar, tal instituto ficou positivado por meio do artigo 833, IV do CPC, que estabelece quais bens/verbas são impenhoráveis,
verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

Ocorre que a impenhorabilidade de verba alimentar não é absoluta e a jurisprudência pátria passou a admitir a penhora de verba alimentar ao percentual de 30% (trinta por cento) na finalidade de não prejudicar a subsistência do devedor.

Nesse sentido fixou entendimento o e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos
salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família,

devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.
Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.

4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019).(destaquei).

Nessa mesma linha de entendimento, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou seu entendimento no sentindo de que
“A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(TJ/MT - 2ª Câmara Cível - RAI nº 108164/2012 - Relatora: Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. 05/12/2012, publ. no DJE 31/01/2013).

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Como cediço, o devedor deve responder por seus débitos sem, no entanto, comprometer o seu sustento e/ou de sua família.

2. Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

3. Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial sedimento, tem-se como legítima a penhora sobre 30% (trinta pontos percentuais) da folha salarial do Impetrante.

4. Ordem denegada.

(N.U 1000569-83.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

Portanto, imperioso reconhecer a possibilidade de penhora nos rendimentos da executada, ainda, mais levando em consideração que a executada, mesmo ciente do débito existente entre as partes procedeu à venda do único bem móvel que possuía que poderia responder pelo débito, conforme verifica-se no extrato do DETRAN-MT,
verbis:

Ademais, ressalto que o veiculo inclusive já foi vendido à terceiro o Sr. ADEMIR PAULINO DA SILVA que revendeu o veiculo para o Sr. DENISVALDO SOARES SERIANO.

Por fim, não conheço do recurso adesivo interposto pela reclamada, pois não tem previsão na Lei n. 9.099/95. O tema foi debatido em nível nacional e encontra-se consolidado no Enunciado nº 88 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado do reclamante, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de extinção e determinar a penhora de valores oriundos do salário da executada, limitado a 30% (trinta por cento) da sua aposentadoria, até a satisfação da dívida. Por fim, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pela reclamada.

Arcará a recorrente
NOELI RODRIGUES DE CAMPOS
com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024